Tribunal: TJMT
Processo: 1008612-92.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1008612-92.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
AGRAVADO(S):
JONATAN UALAN RIBEIRO
DECISÃO MONOCRÁTICA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – HONORÁRIOS – DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA – ART. 373, § 1o CPC – FIXAÇÃO DO VALOR EM PATAMAR MÓDICO – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Pode o juízo realizar a distribuição dinâmica do ônus da prova, nos termos do artigo 373, § 1o do CPC, diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de uma das partes em cumprir o encargo, como na hipótese dos autos.
Honorários arbitrados em valor módico, observando o princípio da razoabilidade, auferido de acordo com critérios como a relevância, a complexidade dos trabalhos, assim como o tempo dispendido, não sendo o caso de redução.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS em face da decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza De Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em substituição legal, Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT n. 1043613-49.2020.8.11.0041, proposta por JONATAN UALAN RIBEIRO, que arbitrou os honorários do perito judicial em R$ 1.000,00 (um mil reais) a cargo da seguradora, determinando o pagamento da verba no prazo de 15 (quinze) dias.
Nas razões recursais, juntadas no Id. 87629466, a agravante questiona o valor dos honorários fixados, assinalando que é superior ao devido.
Diz que é ônus da parte agravada comprovar que é portadora de invalidez permanente, razão por que cabe à agravada arcar com a perícia médica e por ser esta beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita, o custeio da perícia deve ser realizado pelo Estado.
Entende inaplicável no caso a inversão do ônus probatório. Afirma que devem ser aplicadas as regras descritas no art. 373, I do CPC.
Alega que o valor fixado é excessivo em comparação a outros Estados da Federação, e requer a redução da verba.
A par disso, requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna pela determinação para que a perícia seja custeada tão somente pela parte agravada, ou, subsidiariamente, para que o Estado assuma as despesas periciais; ou, ainda, alternativamente, que seja determinada a redução do valor para R$ 253,00 (duzentos e cinquenta e três reais).
Preparo recolhido no Id. 87678479.
É o relatório.
Decido.
Verifica-se que a matéria dispensa julgamento colegiado, eis que há entendimento consolidado sobre os honorários periciais - distribuição dinâmica do ônus da prova -, o que, à luz do verbete sumular 568 do STJ, autoriza o julgamento monocrático do recurso.
A controvérsia está em saber se é caso de reforma da decisão que determinou o custeio dos honorários periciais pela seguradora, todavia, adianto que não merece acolhida a pretensão da recorrente.
Isto porque, embora anteriormente, em se tratando de remuneração de perito, houvesse entendimento de que a melhor saída seria a aplicação pura e simples do art. 95 do CPC (“Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”), num estudo mais acurado da matéria constata-se que há uma corrente jurisprudencial diversa, a qual é bastante adequada para casos desta natureza.
Verifica-se, pois, a possibilidade de distribuição dinâmica do ônus da prova, haja vista que nos moldes do artigo 373, §1o, do CPC, a responsabilização por tal ônus pode ser direcionada a determinada parte pelo togado singular, verbis:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
(...)
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”.
Essa distribuição dinâmica da carga probatória consiste em um deslocamento do ônus probatório, conforme as peculiaridades e circunstâncias de cada caso, podendo recair sobre aquele sujeito processual que dispõe de melhores condições de produzi-la, com o intuito de se demonstrar os fatos constitutivos, impeditivos, modificativos ou extintivos do direito reclamado.
No caso em apreço, verifica-se que a parte autora invariavelmente possui parcas condições financeiras e hipossuficiência técnica na produção de provas em relação à seguradora demandada, ora agravante.
Embora se entenda que a inversão do ônus não importa em obrigação financeira, há situações em que o juiz pode transferir, também, o custo da perícia, desde que não gere situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil, consoante disposto no § 2o do art. 373, do CPC.
A propósito, o entendimento deste Tribunal de Justiça:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL - VÍCIOS CONSTRUTIVOS - RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – TEORIA DA CARGA DINÂMICA DA PROVA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.
Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.
Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.” (AI 1011623-66.2020.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 10/09/2020) (destaquei).
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA - PROVA PERICIAL – HONORÁRIOS DO PERITO – PERÍCIA REQUERIDA POR TODOS OS LITIGANTES – PARTE AUTORA AMPARADA PELA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CARGA DINÂMICA – POSSIBILIDADE – MAIOR CAPACIDADE TÉCNICA E FINANCEIRA DA SEGURADORA - HONORÁRIOS ARBITRADOS NA ORIGEM – PROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO – DESCABIMENTO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
I – A rigor do art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, cabe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu o ônus de provar os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor. Entretanto, o § 1o do referido artigo instituiu, no âmbito processual, a dinamização do ônus da prova, estipulando que a produção da prova deve ficar a cargo de quem está em melhor condições de produzi-la.
II - No caso concreto, além da parte agravada ser beneficiária da justiça gratuita, o que evidencia a sua incapacidade financeira para a produção da prova, as agravantes possuem maior facilidade na obtenção da prova do fato contrário, bem como interesse em demonstrar o grau de invalidez da autora, ora agravada.
III - O montante fixado na origem – R$ 1.700,00 – se revela razoável e proporcional à complexidade da elaboração do laudo médico, sendo consentâneo com os valores praticados em casos correlatos.” (AI 1010185-05.2020.8.11.0000, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 25/06/2020) (destaquei).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT - HONORÁRIOS PERICIAIS – PAGAMENTO DETERMINADO À RÉ – PRODUÇÃO DAS PROVAS ADMITIDAS EM DIREITO – PEDIDO DE AMBAS AS PARTES – TEORIA DA CARGA DINÂMICA DA PRODUÇÃO PROBATÓRIA – APLICAÇÃO CABÍVEL – ART. 373, §1o DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.
“Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (§ 1o do art. 373 do CPC/2015).” (N.U 1026772-05.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO).
Aliás, em casos similares esta Câmara de Direito Privado tem decidido dessa forma. Destaco, ainda, os seguintes precedentes: AI 1016515-18.2020.8.11.0000, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 09/10/2020; AI 1017006-25.2020.8.11.0000, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 02/10/2020; AI 1016026-78.2020.8.11.0000, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 29/09/2020.
No que diz respeito à redução do valor dos honorários periciais, entendo que estes foram fixados em valor módico, auferido de acordo com o princípio da razoabilidade, considerando critérios como a relevância, a complexidade dos trabalhos, o tempo dispendido e a condição financeira das partes. A redução, neste momento, implicaria em interferência no mérito e possível desproporcionalidade a outros honorários que foram fixados anteriormente pelos mesmos serviços.
Feitas essas considerações, nos moldes da Súmula 568 do STJ, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.
Uma vez transcorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos com as baixas e formalidades de estilo.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de maio de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora